Tribunal: TJDFT
Processo: 0715853-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não prospera o pedido de absolvição quando o acervo probatório é harmônico e firme em comprovar a prática do delito, especialmente pelos depoimentos testemunhais colhidos e pela prova pericial produzida.

2. Os depoimentos dos policiais que efetivaram o flagrante têm relevante valor probatório, podendo embasar a condenação, especialmente quando não se aponta qualquer motivo que possa colocar em dúvida a veracidade das declarações.

3. Quanto à culpabilidade, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. TJDFT admite a valoração negativa quando o réu venha a cometer novo crime durante a liberdade provisória aplicada por crime anterior, assinaladas a maior periculosidade social e a inclinação à prática delitiva.

4. Havendo a expedição de carta de guia provisória, possibilitando ao Juízo da execução o exame de eventual progressão de regime, fica superada a análise da aplicação da detração penal, prevista no art. 387, § 2o, do CPP, pelo Juízo do conhecimento.

5. Recurso conhecido e não provido.